Tribunal: TCU
Processo: 031.890/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou recursos de reconsideração interpostos em face de deliberação que julgou irregulares as contas dos embargantes, com condenação em débito e aplicação de multa, bem assim inabilitou-os para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Jair Antônio Meneguelli e pela Sra. Marlene Araújo Lula da Silva contra o Acórdão 347/2020-TCU-Plenário , que apreciou os recursos de reconsideração interpostos pelos responsáveis contra o Acórdão 1195/2018-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Jair Antônio Meneguelli e pela Sra. Marlene Araújo Lula da Silva, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se o Acórdão 347/2020-TCU-Plenário em seus exatos termos; e 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.